Tribunal: CARF
Processo: 10675.900526/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900526/2014-16
ACÓRDÃO
1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOLUMARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
IRRF. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Comprovada a origem e legitimidade do crédito de IRRF postulado, deve
ser reconhecido o direito de restituição correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/01.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
2
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Ressarcimento (PER) de saldo
negativo de IRPJ do segundo trimestre de 2009.
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 30.439,58, conforme PER no
24587.79385.130212.1.2.02-1855, indeferido, nos termos do Despacho Decisório
eletrônico (DD) no 079270395 (fl. 5).
A ciência quanto ao DD, segundo cópia do Aviso de Recebimento à fl. 8, ocorreu
em 14 de abril de 2014.
Na manifestação de inconformidade (fls. 9 a 28), protocolada em 12 de maio de
2014, foi alegado, em apertada síntese:
a) “o crédito de 'saldo negativo de IRPJ do 2o TRIMESTRE de 2009', objeto do
pedido de restituição em referência, é idêntico ao crédito consignado na DCOMP
de n° 34.473.51045.210709.1.3.06-9326, que não foi homologada por esta r.
Administração
Fazendária,
conforme
processo
administrativo
de
n°
10675.720011/2012-72, o qual aguarda atualmente, julgamento de manifestação
de inconformidade apresentada pela Contribuinte perante a DRJ - Juiz de Fora
(vide movimentação processual - Comprot -anexa - Doc. 06)";
b) “a compensação a que se refere o_processo administrativo n°
10675.720011/2012-72 somente não fora homologada por questões meramente
formais, notadamente, o tipo do crédito informado. A Manifestante informou na
DCOMP que o crédito era referente a 'IRRF incidente sobre JSCP – juros sobre
capital próprio' e a r. fiscalização entendeu que o crédito de IRRF não poderia ser
compensado na forma como fez a Manifestante, isto é. após o período de geração
do crédito. Todavia, a própria fiscalização entende que a Manifestante tinha
direito a crédito, mas que, de acordo com a legislação, esse crédito teria a
natureza de ‘saldo negativo de IRPJ’. Por isso, como não há controvérsias sobre tal
direito creditório, mas tão somente quanto à forma da compensação - tipo do
crédito informado, a Manifestante, dentro do prazo prescricional, tratou de
transmitir pedido de restituição, agora, informando a natureza do crédito que a
fiscalização entende correta – ‘saldo negativo de IRPJ', Assim, se por questões
meramente formais, se a decisão no âmbito administrativo, for no sentido de que
a DCOMP não deve ser homologada, o que não acredita nem espera a
Manifestante, ante a imperiosidade do principio da verdade material, deverá, por
via de consequência, ser deferido o presente pedido de restituição";
c) “desta forma, é IMPERIOSO O APENSAMENTO DO PRESENTE_PROCESSO
ÀQUELE, para julgamento conjunto, com o escopo de se evitar decisões
conflitantes atinentes a um mesmo objeto e a fim de se garantir a celeridade
processual”;
d) o presente pedido de restituição “foi indeferido apenas porque a maioria das
parcelas crédito analisadas não foram confirmadas ou foram confirmadas
parcialmente pela autoridade administrativa que prolatou o despacho decisório";
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
3
e) “ocorre que ... inexistem quaisquer controvérsias acerca da origem e
legitimidade do direito creditório. A decisão proferida nos autos do processo
conexo, inclusive, expressamente consigna que ‘AS RETENÇÕES INFORMADAS NA
DCOMP FORAM CONFIRMADAS PELA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE (DIRF) DO ANO CALENDÁRIO 2009 QUE TEM COMO
BENEFICIÁRIA A EMPRESA (fls. 07 daqueles autos)’”;
f) “... COM BASE EM TODO O EXPOSTO, VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA DOS
PRESENTES AUTOS. ASSIM COMO DAQUELE CONEXO, LIMITA-SE TÃO SOMENTE
AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS ADOTADOS PELA MANIFESTANTE PARA O
EXERCÍCIO DE SEU INCONTROVERSO DIREITO CREDITÓRIO. MAIS PRECISAMENTE,
A DIVERGÊNCIA QUANTO À NATUREZA/ORIGEM DO LEGÍTIMO DIREITO
CREDITÓRIO DECLARADO.
g) “... o procedimento adotado pela Manifestante está em absoluta consonância
com a legislação tributária vigente e, ainda que assim não o fosse, o que admite-
se apenas à título de argumentação, fato é que, sendo incontroversa a
legitimidade do direito creditório da empresa, deve ser prestigiado o princípio da
verdade material, a despeito de valoração, desproporcional de não razoável, de
aspectos meramente formais e procedimentais realizados pela Contribuinte";
h) “... independentemente do tipo ou natureza do crédito informado na DCOMP
objeto dos autos conexos, adotando-se a interpretação do Art. 40 da IN n°
900/2008 conferida pela fiscalização, havia crédito disponível para a compensação
do débito de IRRF incidente sobre o pagamento de JSCP aos sócios da
Manifestante, indiscutivelmente, relativo a ‘saldo negativo de IRPJ’ e ‘pagamento
indevido de IRPJ’ do 2° trimestre de 2009, já que no período de apuração em tela,
houve recolhimento de IRPJ";
i) “... se tivesse a Manifestante sido intimada previamente para prestar
esclarecimento sobre o procedimento adotado na compensação, certamente teria
efetivado a retificação da DCOMP para alterar a natureza do crédito informada,
retificando também sua DIPJ e DCTF, evitando-se, com isso, a fase contenciosa do
presente processo administrativo. A irregularidade meramente formal, ... , não
obsta o exercício do legítimo direito creditório da Manifestante, é plenamente
passível de saneamento. Por essa razão, inclusive, foi alegada preliminar de
nulidade do despacho decisório, a qual ainda está pendente de julgamento”;
j) “... o r. despacho decisório ora objurgado, viola drasticamente, pelo menos dois
dos princípios ..., quais sejam razoabilidade e proporcionalidade. Tais princípios
são importantíssimas ferramentas para a fiscalização do exercício do poder-dever
pelos ocupantes de cargo público de direção e na verificação de sua validade e
legitimidade”;
k) “no caso concreto em análise, verifica-se que nem o r. despacho decisório do
processo conexo, que não homologou compensação, nem o r. despacho decisório
ora objurgado, que indeferiu pedido de restituição, se mostram razoável,
porquanto a pretexto de não homologar e indeferir, com base em equivocada
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
4
interpretação da regra procedimental contida no Art. 40 da IN n° 900/2008,
acabam por macular valioso princípio administrativo de ‘busca da verdade
material’ em detrimento de mero e suposto equívoco formal no preenchimento
da DCOMP, desprezando direito líquido e certo da Contribuinte, de
utilizar/restituir o crédito oriundo de ‘saldo negativo de IRPJ' e ‘pagamento
indevido de IRPJ’. Ou seja, para fazer cumprir uma norma, acaba por rechaçar
diversas outras normas do mesmo ordenamento jurídico, culminando em total
incongruência e instabilidade sistemática";
l) são colacionadas doutrina e jurisprudência.
Ao final, manifesta-se a interessada:
Em face do exposto, REQUER:
(i) o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, já que cabível e
tempestiva;
(ii) preliminarmente, seja reconhecida a conexão e determinado o apensamento
do presente processo ao processo administrativo de n° 10675.720011/2012-72 e
encaminhamento para julgamento conjunto pela DRJ - Juiz de Fora;
(iii) na remota hipótese de não ser deferida a compensação de que trata o
processo n° 10675.720011/2012-72, o que admite-se apenas em atenção ao
princípio da eventualidade, que seja então deferido, na totalidade, o pedido de
restituição em epígrafe, face ao incontroverso reconhecimento, nos autos do
processo conexo, da legitimidade do direito creditório, nos termos das razões
acima delineadas, havendo controvérsia naqueles autos tão somente em relação
ao tipo de crédito informado na DCOMP, sob pena de assim não o fazendo, restar
caracterizada flagrante violação aos princípios da verdade material, razoabilidade
e proporcionalidade, que devem nortear os processos administrativos tributários;
(iv) sejam as intimações e notificações referentes ao presente Processo
Administrativo Fiscal realizadas e encaminhadas à advogada, ora peticionária, no
endereço constante do rodapé, sob pena de nulidade.
A Manifestante informa que deixa de juntar, nestes autos, as provas do seu
direito creditório, porquanto, conforme exaustivamente demonstrado, tais provas
já foram carreadas aos autos do processo conexo no 10675.720011/2012-72,
conforme preliminar supra.
IRPJ’. Ou seja, para fazer cumprir uma norma, acaba por rechaçar diversas
outras normas do mesmo ordenamento jurídico, culminando em total
incongruência e instabilidade sistemática";
l) são colacionadas doutrina e jurisprudência.
Ao final, manifesta-se a interessada:
Em face do exposto, REQUER:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
5
(i) o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, já que
cabível e tempestiva;
(ii) preliminarmente, seja reconhecida a conexão e determinado o
apensamento do presente processo ao processo administrativo de n°
10675.720011/2012-72 e encaminhamento para julgamento conjunto pela
DRJ - Juiz de Fora;
(iii) na remota hipótese de não ser deferida a compensação de que trata o
processo n° 10675.720011/2012-72, o que admite-se apenas em atenção
ao princípio da eventualidade, que seja então deferido, na totalidade, o
pedido de restituição em epígrafe, face ao incontroverso reconhecimento,
nos autos do processo conexo, da legitimidade do direito creditório, nos
termos das razões acima delineadas, havendo controvérsia naqueles autos
tão somente em relação ao tipo de crédito informado na DCOMP, sob pena
de assim não o fazendo, restar caracterizada flagrante violação aos
princípios da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade, que
devem nortear os processos administrativos tributários;
(iv) sejam as intimações e notificações referentes ao presente Processo
Administrativo Fiscal realizadas e encaminhadas à advogada, ora
peticionária, no endereço constante do rodapé, sob pena de nulidade.
A Manifestante informa que deixa de juntar, nestes autos, as provas do seu
direito creditório, porquanto, conforme exaustivamente demonstrado, tais
provas já foram carreadas aos autos do processo conexo no
10675.720011/2012-72, conforme preliminar supra.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/01, conforme
acórdão n. 101-009.319, de 24 de maio de 2021 (e-fls. 55).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 70, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.  Preliminar de reunião de processos
– distribuição por dependência nos autos de
no 10675.720011/2012-72 (RICARF art. 6o, §1o, I) – restou claro na Manifestação
de Inconformidade e no próprio acórdão recorrido que o objeto do presente
processo é idêntico ao crédito consignado na Dcomp 07058.33172.210709.1.3.06-
5602, que não foi homologada pela administração, gerando o PAF
10675.720011/2012-72;  A citada Dcomp somente
não fora homologada por questões formais,
notadamente, o tipo de crédito informado: a Recorrente informou crédito
referente a “IRRF incidente sobre JSCP” e a r. fiscalização entendeu que o crédito
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
6
de IRRF não poderia ser compensado na forma realizada, isto é, após o período de
geração do crédito;  Todavia, a própria fiscalização entendeu que a Recorrente teria o
crédito, mas que, de acordo com a legislação, esse crédito teria natureza de
“saldo negativo de IRPJ”; por isso como não há controvérsias sobre o direito ao
crédito da recorrente, mas tão somente quanto à forma de compensação, esta
procedeu a transmissão do PER com comento, agora informando a natureza
correta;  Assim, se por questões formais a decisão final nos autos do PAF /2012
-72 for no
sentido de não homologar a compensação, o que não acredita a recorrente, ante
a imperiosidade do princípio da verdade material, deverá por via de
consequência, ser deferida a restituição ora pleiteada;  Não há dúvidas, dessa forma, qua
ecessidade de apensamento
do presente processo àquele (mesmo a questão não tendo ultrapassado o
patamar de 60 saláriosmínimos, já que o processo conexo já deu entrada no Carf
em 08/01/2021), ao passo que a distribuição por dependência está regulada no
art. 6o, §1o do RICARF2.
RAZÕES RECURSAIS  O PER em referência foi indeferido devido ao fato de a maioria das
crédito analisadas não terem sido confirmadas pela autoridade fiscal; ocorre que
já foi demonstrado exaustivamente no PAF /2012-72 inexistirem quaisquer
controvérsias acerca da origem e legitimidade do direito creditório; a decisão
proferida naqueles autos expressamente consignou que ‘as retenções informadas
na Dcomp foram confirmadas pela DIRF do a/c 2009, que tem como beneficiária a
empresa’;  A DIRF anexada á ‘MI’ comprova que a recorrente tem incontestável e j
reconhecido direito creditório oriundo de retenção de IR sofrida quando do
recebimento de JSCP pagos por empresa controlada;
Ad Argumentandum – necessidade de busca pela verdade material dos autos –
caracterização de erro meramente formal no preenchimento da Dcomp que
ensejou a sua não homologação e o indeferimento do PER:
 A nã
no processo conexo decorreu tão somente de
mero erro formal no preenchimento, pois ao invés de preencher a natureza de
saldo negativo como parte saldo negativo de IRPJ e parte pagamento indevido de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
7
IRPJ a recorrente informou natureza como ‘ IRRF incidente sobre recebimento de
JSCP’;  A própria DRJ valida o entendimento da recorrente no sentido de que o crédito
poderia ser utilizado para compensação, a título de SN de IRPJ:  Caso a recorrente tivesse
sobre o procedimento adotado na compensação, teria retificado a DCOMP
alterando a natureza do crédito, retificando também sua DIPJ e DCTF, evitando,
com isso, a extensa fase contenciosa que se seguiu (que hoje, já não é mais
possível);  A irregularidade meram
ente formal não obsta o exercício do legítimo direito
creditório da Recorrente, e sempre foi plenamente passível de saneamento. Por
essa razão, inclusive, no PTA no 10675.720011/2012-72 foi alegada preliminar de
nulidade do despacho decisório que não homologou a DCOMP, a qual, diga-se de
passagem, fora arbitrariamente rejeitada pela DRJ e está em discussão no Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente naqueles autos;  (Apresenta argumentos sobre a bus
pretende ver reconhecido os pedidos de restituição e a compensação, por este
motivo pleiteou desde o início a apensação dos processos;  (Apresenta argumentos sobre
proporcionalidade, com base nos arts 2o da Lei n.9784/99, no art. 37 da CRFB/88 e no PN
remessa dos autos ao CARF e apensamento ao PAF /2012-72; na remota hipótese
de indeferimento da compensação, seja reconhecido e restituído o crédito do
PER; sejam as intimações e notificações encaminhadas a sua advogada;

A 9a Câmara Recursal da DRJ não conheceu do recurso, entendendo que haveria
necessidade de julgamento conjunto deste processo com o de no 10675.720011/2012-72 - que também
está sendo julgado nesta sessão de julgamento por este colegiado- face a nítida existência de relação de
prejudicialidade entre ambos.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
8
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente,
à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que versem sobre
aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de
obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento
for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se
incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata o presente processo de PER 24587.79385.130212.1.2.02-1855, no qual a
Interessada pede restituição de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do 2o trim./2009.
Como relatado, a instância a quo julgou improcedente o pleito da interessada,
lastreada nos seguintes argumentos, extraídos do acórdão de Manifestação de Inconformidade:
Assim consta no Despacho Decisório e na “Análise de Crédito” a ele anexa:

Como aduz a própria interessada, “o crédito de 'saldo negativo de IRPJ do 2o
TRIMESTRE de 2009', objeto do pedido de restituição em referência, é idêntico ao
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
9
crédito consignado na DCOMP de n° 34.473.51045.210709.1.3.06-9326, que não
foi homologada por esta r. Administração Fazendária, conforme processo
administrativo de n° 10675.720011/2012-72”.
Como visto acima, a manifestação de inconformidade manejada naquele processo
já foi julgada (improcedente), não tendo sido reconhecido o direito creditório:

Também, como apontado no tópico relativo às preliminares, foi manejado o
Recurso Voluntário ao CARF, ainda em fase de distribuição.
Além disso, a contribuinte argumenta:
(...)
Ante a todas as alegações e ao pedido, verifica-se que a interessada está
plenamente empenhada no sentido do reconhecimento do crédito no processo
anterior (10675.720011/2012-72), pelo que só cogita do reconhecimento neste,
se naquele isso não ocorrer, não considerando a desistência quanto ao pedido
inicial.
Em face de todo o exposto, não há liquidez e certeza quanto ao crédito pleiteado.
Se deferido o presente pedido de restituição sem que haja a desistência quanto
ao pedido anterior (na realidade uma Declaração de Compensação que utiliza
exatamento o mesmo crédito), pode ocorrer um enriquecimento ilícito da
contribuinte, vedado pela legislação pátria, visto que a pretensão primária é o
deferimento do pedido nos autos do processo no 10675.720011/2012-72.
O pedido deve ser indeferido, portanto.

Como se observa, o pleito da interessada não foi atendido pela DRJ/01 em razão da
falta de liquidez e certeza do crédito vindicado, eis que, apesar de a manifestação de
inconformidade manejada no processo 10675.720011/2012-72 ter sido julgada improcedente pelo
Acórdão 16.89.308, da DRJ/SPO, e não ter sido reconhecido o direito creditório ali vindicado,
aquela decisão colegiada ainda estava sujeita a recurso.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
10
Da análise dos autos, tem-se a comprovação de que a Interessada havia
transmitido, anteriormente, a Dcomp 34.473.51045.210709.1.3.06-9326, analisada junto ao PAF
10675.720011/2012-72 - julgado pelo colegiado nesta mesma sessão de julgamento- e que
referida Dcomp utiliza exatamente as mesmas parcelas de retenção na fonte das informadas no
presente PER, ou seja, créditos incidentes sobre pagamentos recebidos a título de juros sobre
capital próprio, no valor de R$ 30.439,58, relativo ao período-base do 2o trim./2009.
Consta do ‘DD’ e do acórdão da DRJ/SPO daqueles autos, que a Interessada tinha
duas opções para utilizar o crédito incidente sobre JCP. A primeira seria utilizá-lo como
antecipação do devido, para apurar eventual ‘SN’ ao fim do 2o trim./2009; a segunda (utilizada na
Dcomp) seria utilizar o crédito para compensar retenções por ela efetuadas quando do pagamento
de JCP ao titular, sócio ou acionista próprios. Esta segunda hipótese, no entanto, não poderia
ocorrer após o vencimento dos débitos referentes ao PA em questão (2o trim./2009), todavia,
como essa última opção foi a adotada pela Interessada, e como a Dcomp foi transmitida em
21/07/2009 (portanto, após o vencimento do débito), a compensação não foi homologada.
Diante de tal negativa (por parte da unidade de origem e da DRJ/SPO), a interessada
transmitiu o PER em questão dentro do quinquídio legal alterando a natureza do referido crédito,
já que não pôde alterar a Dcomp transmitida anteriormente, por não ter sido permitida essa
hipótese, consoante acórdão da DRJ/SPO.
Pois bem.
O recurso constante do PAF 10675.720011/2012-72 foi julgado por este colegiado
nesta mesma sessão de julgamento, tendo o acórdão correspondente recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não
comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na
irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os fundamentos de
sua defesa.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações fiscais
deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao escritório de
seus advogados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
11
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA
À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA
DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade
de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido
dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a
dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se
ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as alegações de
violação a dispositivos constitucionais, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Como se observa, naquela assentada foi negado provimento ao Recurso Voluntário,
o qual tinha como objeto o mesmo crédito vindicado nestes autos, o que afasta, portanto, o risco
de sua restituição em duplicidade, argumento que constituiu o único fundamento de validade do
acórdão recorrido.
Dito isso, ausentes quaisquer controvérsias acerca da origem e legitimidade do
direito creditório postulado, é de se julgar procedente o pleito da interessada.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.714 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900526/2014-16
12
Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Original